Tribunal: TJPA
Processo: 0809838-93.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809838-93.2025.8.14.0000

PACIENTE: GLAUBER SAYMO ABDORAL DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO MATERIAL. PACIENTE QUE RESPONDIA AO PROCESSO EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação e que teve negado o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva em sentença condenatória de paciente que respondia ao processo em liberdade em razão de revogação da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau admitiu a ocorrência de erro material na sentença em relação à prisão do paciente, que respondia o processo em liberdade, conforme consignado nas informações prestadas na ação mandamental.

4. A existência de erro material na sentença e a ausência de fatos novos que justifiquem a custódia preventiva, torna impositiva a concessão da ordem de habeas corpus para afastar a segregação cautelar do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e concedida para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento de erro material na sentença em relação à prisão do paciente, que respondia o processo em liberdade, aliado à ausência de fatos novos que justifiquem a decretação da medida, autoriza a concessão da ordem de habeas corpus para afastar a determinação da custódia e assegurar ao acusado o direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 837.848/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024; TJCE, HC n. 0637808-45.2023.8.06.0000, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GLAUBER SAYMO ABDORAL DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão do paciente na sentença penal condenatória, sem requerimento do Ministério Público, sem fato novo e mediante fundamentação genérica, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela expedição de contramandado de prisão, a fim de assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 27055492) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27253143), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 27305917).

É o relatório.

VOTO

A impetração aponta constrangimento ilegal na decretação da prisão do paciente em sentença condenatória, sem requerimento do Ministério Público e à míngua de fatos novos e fundamentação idônea, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis e a expedição de contramandado de prisão para que possa recorrer em liberdade.

Não obstante, a autoridade coatora admitiu a ocorrência de erro material na sentença em relação à prisão do paciente, conforme consignado nas informações prestadas nos autos, reproduzidas a seguir:

“a) Em linhas gerais, o indiciado GLAUBER SAYMO ABDORAL DA SILVA foi preso em flagrante delito em 12/12/24, juntamente com DAVID RODRIGO RAMOS DA SILVA e ITALO BOTELHO GUERRA, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, inciso I, §2-A, inciso I, c/c art. 180, caput, todos do Código Penal Brasileiro. nos autos de inquérito policial que deu origem a ação penal de nº 0825973-78.2024.8.14.0401.

b) Contudo, no decorrer do processo, recebeu liberdade provisória em 03/04/2025.

c) A denúncia foi recebida no dia 23/01/2025, consoante decisão do Id n.º 135422409.

d) Devidamente citados, os réus apresentaram Resposta à Acusação [Id n.º 137248744].

e) Afastada a hipótese de absolvição sumária, em Audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas as vítimas Leonardo Rusef Grozef de Queiroz e Lucivaldo Amorim Oliveira Filho e a testemunha ministerial Jean Carlos de Morais Braga. Em seguida, passou-se ao interrogatório dos acusados.

f) A Defesa dos acusados pugnou pela nulidade das provas extraídas do aparelho celular do acusado e pela absolvição do acusado em virtude ausência de provas (IDs 140393829, 140838058 e 142127656).

g) Em 07/05/2025 (ID 142406462) este Juízo proferiu sentença julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR GLAUBER SAYMO ABDORAL DA SILVA nas sanções penais dos artigos 180, caput e Art. 157, §2º, inciso I, §2-A, inciso I, do CP. c/c o art. 69, todos do Código Penal Brasileiro; e CONDENAR ITALO BOTELHO GUERRA nas sanções punitivas art. 180, caput, do CP, passando a dosar a pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68,
caput
, do CP. E para ABSOLVER ITALO BOTELHO GUERRA e DAVID RODRIGO RAMOS DA SILVA nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso I, §2-A, inciso I, do Código Penal.

h) Apesar de estar em liberdade, este Juízo fez constar, por ERRO MATERIAL na sentença: “O réu não tem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, vez que permanecem hígidos os motivos de sua prisão preventiva, além do regime de pena aplicado se mostrar adequado”.

i) Ocorre que, uma vez que o acusado não estava preso preventivamente, a Secretaria desta Vara não cumpriu a determinação, percebendo o erro; de modo que, não consta no BNMP (em anexo) nenhum mandado de prisão expedido em desfavor do acusado.

j) A defesa do acusado impetrou recurso de apelação, o recurso de apelação, o qual já foi recebido por este Juízo e se encontra em processo de tramitação ao Tribunal de 2º grau, motivo pelo qual não pode sanear o erro material no momento
”. (ID 27253143, grifo nosso).

Nesse espeque, considerando que a prisão preventiva foi decretada na sentença sem prévio requerimento do órgão acusatório, em dissonância com a Lei n. 13.964/2019 e a jurisprudência da Corte Especial (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 837.848/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024), além do reconhecimento de erro material e da ausência de fatos novos que justifiquem a determinação da custódia, revela-se impositiva a concessão da ordem para afastar a segregação cautelar e garantir o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e concedo a ordem impetrada para cassar a prisão preventiva imposta na sentença condenatória, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade e determinando a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura em seu favor, conforme o caso, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2025